Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DA PARTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO LEGAL.
1. Ocorre error in procedendo quando o magistrado deixa de observar determinada regra procedimental que, nos termos da lei processual, deve incidir sobre o caso.
2. Não há erro de procedimento quando o juiz profere decisão de indeferimento com a mesma natureza do pedido, inexistindo, portanto, violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil.
3. Segundo a inteligência do artigo 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, “[o] Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “[a] conciliação mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”
4. Há interesse em homologação do acordo, quando a parte pretende obter a restituição de valores descontados indevidamente do seu contracheque.
5. Ocorre enriquecimento sem causa se a parte não devolve valores obtidos, após a homologação do ajuste, e desrespeita cláusula pactuada.
6. Na restituição de quantia indevidamente auferida há atualização dos valores monetários (artigo 844, caput, do Código Civil).
7. Recurso conhecido e provido.